Tribunal: TJPA
Processo: 0868593-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868593-22.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, PAULO WANDERLEY MASCARENHAS

APELADO: PAULO WANDERLEY MASCARENHAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0868593-22.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVIL.

APELANTES/APELADOS:
PAULO WANDERLEY MASCARENHAS E
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PECUNIÁRIOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA.

CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS EM PECÚNIA.POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR PAULO WANDERLEY MASCARENHAS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos, negando provimento ao apelo do estado do Pará e dando provimento ao recurso de Paulo Mascarenhas, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0868593-22.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVIL.

APELANTES/APELADOS:
PAULO WANDERLEY MASCARENHAS E
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
, interpostas pelo Sr. Paulo Wanderley Mascarenhas e pelo Estado do Pará visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da Ação de Cobrança de Valores Pecuniários (Id. 16394160 p. 1/12).

Aduz o autor que laborou na Polícia Civil do Estado do Pará até 19/06/2019, e em 09/10/2019 foi aposentado no cargo de Delegado de Polícia Civil com efeitos a partir de 01/11/2019.

Narra o apelante que, enquanto estava na ativa, não usufruiu de 10 períodos de licenças-prêmios dos 60 dias a que teria direito do período de 20/02/74 a 19⁄02⁄2019, nem em qualquer outro período.

Segue narrando que em 31/01/2020, protocolou pedido administrativo junto à SEPLAD para que lhe fossem pagos os períodos de licenças-prêmio não gozadas. Posteriormente, o pedido foi negado com justificativa de que o autor não atendia a fração igual ou superior a 1/3 considerando somente o último período aquisitivo.

Assim, o autor ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PECUNIÁRIOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA requerendo, liminarmente, a percepção dos valores devidos, referentes às licenças-prêmio de 20.02.74 a 19.02.2019, ou seja, de 10 períodos, não gozadas, devendo ser pagas ao requerente no valor equivalente a 02 meses de seus vencimentos para cada período, o que totaliza R$ 709.244,40 (setecentos e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quarenta centavos).

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada. ID 16394145

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 16394147

O autor apresentou réplica. ID 16394151

O Ministério Público que se pronunciou pela procedência dos pedidos. ID 16394156

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pleito, nos seguintes termos:

“
Diante das razões ora expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ
a pagar à parte Autora os períodos de licença-prêmio não gozadas, nos termos do art. 99, inciso II da Lei nº. 5.810/1994, correspondentes aos cinco anos anteriores à data de aposentadoria do Autor, isto é, a contar de 2014 em diante,

calculados com base na última remuneração da parte Autora quando em atividade
, tudo nos termos da fundamentação retro.

Sobre o valor total da condenação a ser apurado em liquidação, respeitada a prescrição quinquenal a contar da passagem da parte Autora à inatividade, sobre a soma devida em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021
[1]
, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

(...).”

Irresignado com os termos da sentença, o Sr. Paulo Wanderley Mascarenhas interpôs o presente
recurso de apelação
. Em suas razões recursais pleiteia para que seja reconhecido todos os períodos aquisitivos da licença-prêmio (10 períodos), e não apenas
ao quinquênio anterior à data da aposentadoria. (id 16394163)

O Estado do Pará também
interpôs
recurso

de apelação
. Em suas razões, defende a ocorrência da prescrição do fundo de direito. Ressalta que não houve o requerimento para gozo em momento oportuno e que a conversão da licença-prêmio em pecúnia somente é cabível nos casos de apresentação de requerimento e indeferimento administrativo do pedido.

Nesse sentido, requer a reforma da sentença para afastar a condenação do ente estatal. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito em virtude da decisão exarada nos autos do RE nº 870947. (ID 16394170)

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pelo ente estatal em id 16394173.

Contrarrazões do Sr. Paulo Wanderley Mascarenhas no id 16394174.

A
Procuradoria de Justiça
se absteve de intervir nos presentes autos. (id 16846239)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a presente controvérsia quanto direito do Autor à conversão de licenças-prêmio não usufruídas em pecúnia.

PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

No que concerne à alegada necessidade de suspensão do feito em virtude da suspensão nacional determinada pelo STF no RE 870947, observo que o recurso foi julgado em 26/03/2020, com trânsito em julgado em 31/03/2020, o que afasta a pretensão do Estado do Pará.

PRESCRIÇÃO - TESE DE AMBOS APELANTES

Compulsando os autos verifico que o Magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
os pedidos do autor, para condenar o ente estatal ao pagamento das licenças prêmios não gozadas, correspondentes aos cinco anos anteriores à data de aposentadoria do autor, isto é, a contar de 2014 em diante. Ou seja, apenas 1 período (dos 10 períodos não usufruído pelo servidor).

Em consequência disso, o apelante Paulo W. Mascarenhas requer a reforma da sentença para que seja reconhecido todo o período de licença-prêmio não gozadas, lapso compreendido entre 20/02/74 e 19/02/2019 (10 períodos de licenças-prêmios).

Em contrapartida, o Estado do Pará afirma que está prescrita a pretensão do autor,
pois seu gozo não foi requerido no lapso temporal de 5 anos,
contados a partir de sua aquisição.

No que concerne ao tema trazido a julgamento, cumpre registrar que o caso em exame não se refere à obrigação de trato sucessivo, de forma que não há subsunção ao mandamento estampado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figurar como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atingirá apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Na espécie, concernente a pleito de pagamento de quantia referente a licença prêmio convertida em pecúnia, para cômputo do prazo da prescrição, deve se observar o disposto no artigo 1º do Decreto 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Acerca do
termo inicial da prescrição
, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que o prazo prescricional para o pagamento de licença prêmio não gozadas em pecúnia é de 5 anos
A PARTIR da data da aposentadoria do servidor
. Vejamos o tema 516 do STJ:

“Tema 516, STJ: A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”

Nesse mesmo sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO. DATA DA APOSENTADORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2
. Esta Corte tem o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes.
3. Hipótese em que a revisão do julgado depende de reexame dos elementos de convicção postos no processo, em especial da data de aposentadoria do servidor, dado que não consta no acórdão recorrido nem na sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1686426 PB 2020/0076529-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021)

EMENTA RECUSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A PRESCRIÇÃO SOMENTE COMEÇA A CORRER APÓS A APOSENTARIA, EXONERAÇÃO OU MORTE DO SERVIDOR. SERVIDOR NA ATIVA. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria
e, dessa forma, mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação
."(AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09). 2. Servidor que faz jus ao gozo da licença prêmio referente ao quinquênio 2008/2013. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10405726020218110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023)

Compulsando os autos, observo que o servidor fora aposentado 16/11/2019, através da portaria AP nº 2.597, de 09.10.2019 (ID 16394130 - Pág. 3), e o ajuizamento da ação se deu em 24/11/2021, não havendo que se falar em prescrição das parcelas anteriores à 2014.

Logo, a sentença apelada merece ser reformada a fim de que seja reconhecido todos os períodos requeridos na inicial e assentido pela própria administração pública no histórico funcional do servidor (id 16394130, pág. 5).

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – TESE EXCLUSIVA DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará defende em suas razões recursais que a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída é exceção no sistema e somente se impõe em caso de morte ou aposentadoria. Sendo que, neste último caso, somente se aposentadoria sobreveio com a impossibilidade comprovada de gozo da licença, o
que somente se dá em caso de apresentação de requerimento e indeferimento administrativo do pedido.

Destaca-se que a licença-prêmio é regulada pelos artigos 98 e 99 da Lei Estadual 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará), cujo dispositivo é o seguinte:

“Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

“Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO.

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.”

Na hipótese em tela, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1.086), firmou entendimento de que
o servidor público aposentado tem direito a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada durante sua atividade funcional
, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da administração pública. Vejamos:

“Tema 1086, STJ: Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para aposentadoria, revelando-se prescindível a tal desiderato a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade de serviço”.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2.
Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

Aliás, imprescindível ressalta que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2.
A aplicação desse entendimento independe da existência ou não de requerimento administrativo. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1893546 SE 2020/0226484-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2021)

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. DEFENSOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNANIMIDADE.

1. A Licença Prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado.

2
. A apresentação de requerimento administrativo de gozo de licença prêmio durante a atividade pelo servidor público, e seu consequente indeferimento pela administração pública, não se configuram em requisitos à conversão da licença prêmio em pecúnia. Presume-se por necessidade do serviço a licença-prêmio não gozada. Vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes.

3. O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda. Súmula 136 do STJ.

4. Os índices de correção monetária fixados pela sentença incidirão desde a data da aposentadoria do defensor público, quando deveriam ter sido satisfeitas as parcelas postuladas.

5. Recurso de José do Carmo Sampaio Martha conhecido e parcialmente provido somente para incluir a ausência de incidência do imposto de renda à condenação imposta e estabelecer que a correção monetária deverá incidir a partir do dia 03.11.2015, data de aposentadoria do apelante. Recurso do Estado do Pará não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840405-53.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/01/2022)

Desse modo, forçoso reconhecer que a licença prêmio, patrimônio regularmente adquirido pelo servidor em decorrência do seu labor, não pode ser suprimida pela Administração quando da sua aposentadoria, motivo pelo qual não pode ser provido o apelo do Estado do Pará.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Por fim, em relação a incidência de juros e correção monetária, entendo que a sentença merece ser mantida, uma vez que atendidos os parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do E
stado do Pará
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Paulo Wanderley Mascarenhas
, a fim de que seja reformada a sentença
a quo
para reconhecer todos os períodos de licença prêmio não usufruídas, compreendido pelos seguintes períodos:
20.02.74 a 19.02.77; 20.02.77 a 19.02.80; 20.02.86 a 19.02.89; 20.02.89 a 19.02.92; 20.02.92 a 19.02.95; 20.02.95 a 19.02.98; 20.02.07 a 19.02.10; 20.02.10. a 19.02.13; 20.02.13. a 19.02.16; 20.02.16. a 19.02.19, cujos valores deverão ser apurados em liquidação.

Sem condenação em custas e despesas processuais ao Estado do Pará, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

É o
voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/02/2024